Tribunal: TJMT
Processo: 0007315-48.2018.8.11.0008
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007315-48.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSE CLAUDIO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 407.930.538-97 (APELANTE), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM SIMETRIA E PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO DESPROVIDO
– REVISÃO DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO – EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL (NATUREZA DAS DROGAS) – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – PENA BASILAR REDIMENSIONADA – READEQUAÇÃO DO QUANTUM FINAL DA PENA.

É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal.

Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente e de receptação.

A
pena
de
multa
foi dosada em simetria e proporcionalidade com a
pena
privativa de liberdade fixada,
“a pena de multa é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, tal como determina o art. 33, da Lei 11.343/06, não havendo previsão legal para sua exclusão ou diminuição em razão das condições financeiras do apenado, que deve ser considerada apenas como parâmetro para a fixação do valor de cada dia-multa”
(AP 61459/2017. Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva. 3a Câmara Criminal. DJe 07.08.2017).

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena basilar, deve-se reduzi-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o quantum final da reprimenda.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 7315-48.2018.811.0008 (código 144085) que tramitou pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT,
José Cláudio Vieira dos Santos,
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento, respectivamente, da pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 860 (oitocentos e sessenta) dias-multa (id. 15407993 a 15407995).

Não se conformando com os termos da sentença
José Cláudio Vieira dos Santos
interpôs recurso de apelação (id. 15408473). Em suas razões pleiteia a absolvição, haja vista que insuficiência probatória, pois os depoimentos prestados pelos policiais não têm valor probatório, já que não prestam compromissos de dizer a verdade dos fatos, bem como não se pode condenar exclusivamente no depoimento do policial, eis que possui interesse na condenação do apelante. Subsidiariamente, objetiva a isenção ao pagamento da pena de multa (dias-multa), ante a hipossuficiência do apelante (id. 15408474 e 15408475).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso, a fim de manter a condenação proferida pelo juízo monocrático (id. 15408477 a 15408479).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos (id. 18610472), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de Drogas –
Irresignação defensiva
– 1. Absolvição do crime de tráfico de drogas –
IMPROCEDÊNCIA
– Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas – 2. Subsidiariamente, a defesa requer a isenção da pena de multa imposta –
INVIABILIDADE
– Pena de multa que integra o preceito do tipo penal – Matéria a ser debatida no juízo de execução da pena –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante
José Cláudio Vieira dos Santos
pleiteia a sua absolvição, haja vista que insuficiência probatória, pois os depoimentos prestados pelos policiais não têm valor probatório, já que não prestam compromissos de dizer a verdade dos fatos, bem como não se pode condenar exclusivamente no depoimento do policial, eis que possui interesse na condenação do apelante. Subsidiariamente, objetiva a isenção ao pagamento da pena de multa (dias-multa), ante a hipossuficiência do apelante (id. 15408474 e 15408475).

Narra a exordial acusatória que:

“(...) no dia 17/09/2018, por volta das 221h00m, Rua das Palmeiras, n. 71, Bairro Jardim Alvorecer, cidade de Barra do Bugres/MT, o denunciado, de maneira consciente e voluntária, tinha em depósito, substância entorpecente, consistente em 20 (vinte) porções de cocaína, para fins de mercancia, sem autorização e em desacorso com determinação legal ou regulamentar.

Conforme restou apurado, em detrimento do B.O n. 2018.292685, sobre um crime de roubo que ocorreu na Fazenda Sete Placas. A polícia conseguiu prender o suspeito, sendo ele menor de idade. Em seu interrogatório ele disse que cometeu o roubo pois estava devendo o valor de R$ 2000,00 (dois mil) reais ao denunciado, cujo o valor é proveniente de uma dívida de drogas.

Ademais, restou apurado que o denunciado faz uso da tornozeleira eletrônica, instante que os policiais solicitaram a localização do acusado, o qual apresentou que ele estava em sua residência.

Por conseguinte, os policiais deslocaram-se até a casa do denunciado, momento que adentraram a sua residência e lograram localizar o acusado deitado em um colchão na cozinha. Ato contínuo, os policiais levantaram o colchão, oportunidade que encontraram 20 (vinte) porções de cocaína.

A droga, portanto, apresentou resultado positivo para a presença e cocaína (Laudo de Constatação – fls. 27/28)...”.
(id. 15406025).

A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência n. 2018.292698 (id. 15406028), termo de exibição e apreensão (id. 15406495), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (id. 15406030) e laudo de constatação n. 600.2.04.2018.012647-01 (id. 15406959 e 15406960), restando-se incontestável que as substâncias apreendidas em poder do apelante se tratava de cocaína, pesando 6,800g (seis gramas e oitocentos centigramas).

No tocante a autoria, na fase extrajudicial, a testemunha Adriano Cesar Muniz Martins relatou (id. 15406032):

“QUE o depoente é policial militar lotado neste município e no dia 17/09/18, no período noturno, estava compondo a guarnição junto com o PM JHON WEINE; QUE o depoente declina que houve um roubo a fazenda Sete Placas, que gerou o boletim de ocorrência n° 2018.292685, qual havia o envolvimento de um menor, DAVID FRANCISCO; QUE o menor relatou para a guarnição que fez o roubo porque estava devendo o valor de R$ 200,00(duzentos reais) ao JOSE CLAUDIO e JOSE WILLIAN, e que esse valor referia-se a droga; QUE como não conseguiu efetuar o pagamento, fora obrigado a praticar o roubo; QUE diante das informações a guarnição observou que o suspeito JOSE CLAUDIO (vinculado a este boletim de ocorrência) era monitorado pelo sistema penitenciário e diante disso solicitou ao sistema penitencia sua localização, sendo em sua residência; QUE diante disso a guarnição realizou o adentramento na casa e encontrou o JOSE CLAUDIO deitado em um colchão, na cozinha, sendo dado voz de prisão a ele; QUE fora realizado as buscas pessoais e fora localizado no colchão do suspeito 20 (vinte) porções de substâna análoga pasta base...”

Por sua vez, o policial militar Jhon Weine Gomes dos Santos relatou perante a autoridade policial (id. 15406032, p. 3):

(...) QUE que esta fração policial militar em ato continuo ao B.O. 201 8.292685 em relação ao roubo a Fazenda Sete Placas, onde o menor de idade DAVID FRANCISCO DA SILVA BUSTAMANTE nos relatou que efetuo roubo porque devia um valor de R$200,00(duzentos reais) aos suspeitos JOSE CLAUDIO e JOSE WILLAMIS vulgo "PENCA"; QUE o suspeito DAVID relatou que pegou que pegou o referido valor de drogas, mas não conseguiu pagar a dívida aos dois irmãos/suspeitos JOSE CLAUDIO e JOSE WILLAMIS e em razão disso foi obrigado por eles a participar do roubo; QUE diante das informações coletadas com o suspeito DAVID a GUPM identificou que o suspeito JOSE CLAUDIO é monitorado pelo sistema penitenciário e solicitou sua localização; QUE a localização informada deslocou até a residência do suspeito JOSE CLAUDIO, o mesmo foi encontrado deitado em um colchão na cozinha, foi dado voz de prisão ao suspeito e realizada a busca pessoal e no colchão foi encontrado 20 (vinte) porções de substancia análoga a pasta base; QUE o suspeito DAVID menor de idade nos relatou que faz parte do CV — COMANDO VERMELHO e que o suspeito vulgo "PENCA" é um dos líderes desta organização criminosa (...)”

Em juízo, o Policial Militar Jhon Weine Gomes dos Santos relatou que:

“Testemunha: “fomos chamados para atender um roubo em uma Fazenda depois da intervenção da polícia e bloqueio daquele local conseguiram encontrar o menor no meio da mata. Dias antes a gente tinha abordado o menino, e ele disse que veio de fora da cidade. Mas o que vc veio fazer aqui? Aí ele disse: não, vim aqui para trabalhar. (...) Aí ele falou: eu fiz esse roubo porque o “peito” e o “lombinha” arquitetou esse roubo para mim fazer aqui e se eu não fizesse eu iria morrer. Eu tinha uma dívida com eles de dois mil reais e eles arquitetaram esse roubo para mim fazer, participar (...) Aí a gente pediu para o sistema prisional monitorar o sinal dele. Pelo monitoramento a gente conseguiu ... (inaudível) fomos até lá e na revista, na residência dele, revistamos o colchão bem na sala, embaixo do colchão tinha umas petecas.”
(Mídia digital).

O apelante José Cláudio Vieira dos Santos relatou para a autoridade policial que:

“... Que o interrogado relata que não está mais vendendo droga e que esta dívida de droga proveniente do menor de idade David Francisco não existe; Que o interrogado relata que estava em sua casa dormindo em um colchão na sala quando os policiais militares chegaram; Que o interrogado relata que as vinte por96esde droga encontrada não é de sua propriedade; Que relata que esta droga não estava em sua residência...”
(id. 15406950).

Alega a defesa, nestes termos:
“... os depoimentos prestados por policiais não possuem valor probatório, haja vista que não prestam compromisso de dizer a verdade dos fatos”. Cumpre ressaltar que os questionamentos realizados no recurso em análise sobre a credibilidade das informações apresentadas pelos apontados agentes públicos não passam de meras divagações, sendo que nada foi comprovado pela defesa do apelante no sentido de que qualquer deles teria algum interesse ou benefício em apresentar relatos inverídicos para, assim, causarem prejuízos ao mesmo...”.

Em tempo, ressalto no que o depoimento dos policiais responsáveis pela apreensão, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

TJMT: “... Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente...”
(Ap 81472/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).

A propósito, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o
Enunciado n. 8
pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, para fins probatórios, os depoimentos acima mencionados não apenas são lícitos, mas, primordialmente, cruciais e norteadores da condenação, visto que não defendem interesse próprio ou escuso, mas, ao contrário, agem em defesa da sociedade.

Além do mais, deve ser salientado que para configurar o delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial seja comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Diante desse quadro fático, é forçoso reconhecer que há prova cabal no sentido de que o apelante comercializava substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que caracteriza, sem dúvida, o envolvimento com a prática do narcotráfico, restando evidenciado, portanto, que a droga apreendida destinava-se à mercancia, daí por que, não restam dúvidas, que ele cometeu o ato ilícito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, impondo-se, pois, a manutenção de suas condenações pela prática dessa conduta.

Dessa forma, é imperativo concluir que o magistrado de primeiro grau concatenou de forma perfeita todos os elementos de provas colhidos durante a persecução penal, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída aos sentenciados; e ao contrário do que aduzem suas defesas, não há que se falar, na absolvição de ambos com base na suposta insuficiência probatória (art. 386, VII do Código de Processo Penal).

Subsidiariamente, requer a defesa a isenção ao pagamento dos dias-multa, alegando que foi arbitrado valor exacerbado, valor este não condizente com a realidade do apelante em virtude de o mesmo não conseguir efetuar o pagamento por estar segregado.

Para melhor exame dos pleitos do apelante, transcrevo abaixo o trecho da sentença concernente à dosimetria da pena:

“...

DOSIMETRIA E FIXACAO DA PENA:

...

a) Das circunstâncias judiciais.

34. A
culpabilidade
do réu é normal ao tipo, assim como as
circunstâncias
do crime. A (s)
consequência
(s) do crime não desfavorece (m) ao réu, pois próprias do mesmo. A
personalidade
do réu não deve ser considerada em seu desfavor, pois não foi trazido aos autos característica que o desabone, vez que exige-se prova técnica. Igualmente, nada desabona a
conduta social
do réu, ao menos nada foi trazido aos autos em sentido contrário. Quanto aos
antecedentes criminais
, observo os autos dos processos de código n. 106347 e de código 100433 desta Vara Comarca, que deu origem ao executivo de pena de código n. 110077 em tramite perante esta vara, sendo este último (cód. 100433), a fim de se evitar a aplicação do bis in idem, será observado quando da agravante reincidência. Os
motivos
do crime não devem ser valorados em desfavor deste. Quanto ao
comportamento da vítima
, não há o que ser avaliado. A natureza e quantidade da droga apreendida não devem ser consideradas de forma negativa. Quanto à
natureza da droga
, cuida-se de COCAÍNA, na quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, constatou-se 6,800g gramas, consoante laudo pericial preliminar (fls. 31/32) e laudo pericial definitivo (fls. 103/104). Assim, a natureza dos entorpecentes, deve ser sopesada de forma negativa, sobretudo ante a substância cocaína apresentar alto poder viciante. Assim sendo,
APLICO
a pena-base acima do seu mínimo legal, qual seja,
em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
(art. 49 do CP).

b) Circunstâncias legais: agravantes e atenuantes
.

35. Presente a agravante da reincidência (autos do processo de código 100433, que deu origem ao executivo de pena de código n. 110077, ambos em tramite perante esta vara, cujo transito em julgado da sentença para a acusação ocorreu em 18/09/2015). Ausentes atenuantes. Assim,
MAJORO
a pena base em 06 (seis) meses e 100 (cem) dias-multa, encontrando-a em
8 (oito) anos de reclusão e 860 (oitocentos e sessenta) dias-multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
(art. 33, da Lei 11.343/2006).

c) Das causas de aumento e de diminuição.

36. Não há qualquer causa de aumento, bem inaplicável também ao caso, a
causa especial de diminuição de pena
prevista no artigo 33, § 4o da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que o denunciado é reincidente.

37. Assim,
torno definitiva a pena em 08 (oito) anos de reclusão e 860 (oitocentos e sessenta) dias-multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
(art. 49 do CP c/c art. 43 da Lei de Drogas)

...”
(id. 15407994).

Ab initio
observa-se que o magistrado considerou na primeira fase da dosimetria da pena as circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais e a natureza da droga, bem como na segunda fase a agravante da reincidência para chegar a pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 860 (oitocentos e sessenta) dias-multa. Destaca-se, ainda, que a dosimetria da pena não é objeto do presente recurso.

A pena de multa é sanção, de caráter patrimonial, que se encontra prevista no inciso XLVI, alínea “c”, da Constituição Federal e atualmente é regulada pelo artigo 49 e seguintes do Código Penal. Todavia, a lei 11.343/2006 estabeleceu patamar diverso do previsto no Código Penal, estabelecendo no preceito secundário do artigo 33, o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

No presente caso, a quantidade de pena pecuniária (oitocentos e sessenta dias-multa) foi aplicada proporcionalmente a quantidade da pena privativa de liberdade imposta (Oito anos de reclusão), portanto, inviável qualquer redução.

Quanto à eventual isenção ou redução, o c. Superior Tribunal de Justiça têm precedentes no sentido de que não é possível a isenção de pena de multa, diante da inexistência de previsão no ordenamento jurídico.

A propósito,
“a pena de multa é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, tal como determina o art. 33, da Lei 11.343/06, não havendo previsão legal para sua exclusão ou diminuição em razão das condições financeiras do apenado, que deve ser considerada apenas como parâmetro para a fixação do valor de cada dia-multa”
(AP 61459/2017. Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva. 3a Câmara Criminal. DJe 07.08.2017).

Igualmente, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a isenção do pagamento da pena de multa, com base na alegação da impossibilidade econômica do réu, não se mostra possível.

Ausente previsão legal capaz de justificar o pedido formulado e constituindo-se a multa sanção de caráter penal, seu afastamento violaria sobremaneira o princípio da legalidade, previsto no artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição da República, o que não se pode admitir.

Nesse sentido, veja o seguinte julgado:

CRIMINAL. RESP. LATROCÍNIO. CRIME HEDIONDO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. O Pleno do STF deferiu o pedido formulado no habeas corpus n.o 82.959/SP e declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1o do artigo 2o da Lei n.o 8.072/90, que trata da obrigatoriedade do cumprimento de pena em regime integralmente fechado para os condenados pela prática de crime hediondo.

II. A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade.

III. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída.

IV. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto do relator.
(REsp 853.604/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2007, DJ 06/08/2007, p. 662)

Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - ANIMUS ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADO - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO AUTÔNOMO IMPOSTA - DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE, RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4o DA LEI N. 11.343/06, ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA, ABRANDAMENTO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS POR RESTRITIVAS DE DIREITO - DESCABIMENTO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

...

5. A pena de multa é cominada no preceito secundário do artigo 33 da Lei no 11.343/06, tendo aplicação cogente, não sendo permitido ao Juiz deixar de aplicá-la sob qualquer pretexto, devendo se ater, porém, à proporcionalidade em sua aplicação, o que restou atendido.

6. Tendo em vista o quantum da condenação (acima de quatro anos) e a avaliação desfavorável de circunstâncias judiciais preponderantes, inviáveis o abrandamento do regime e a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, benefícios socialmente não recomendados aos agentes, nos termos do que disciplinam os artigos 33 e 44 do CP. Recursos parcialmente providos...”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0625.13.002172-2/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum , 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/12/2019, publicação da súmula em 18/12/2019).

“... Em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a isenção do pagamento da pena de multa, com base na alegação da impossibilidade econômica do apelante, não se mostra possível. Ausente previsão legal capaz de justificar o pedido formulado e constituindo-se a multa sanção de caráter penal, seu afastamento violaria sobremaneira o princípio da legalidade, previsto no art. 5o, XXXIX, da Constituição da República - Tendo o apelante alegado hipossuficiência, concede-se a ele a benesse da isenção do pagamento de custas e despesas processuais...”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0686.19.002919-5/001, Relator(a): Des.(a) Catta Preta , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/11/0019, publicação da súmula em 06/12/2019).

Portanto, não há possibilidade de isenção ou redução da pena pecuniária.

Apesar de não ser objeto do recurso, observo que no tocante à individualização do
quantum
imposto para o crime, mais especificamente à sua primeira fase, o magistrado sentenciante, tendo em vista a existência de uma circunstância judicial desfavorável (referente à natureza dos entorpecentes), sopesou, de forma desproporcional, a pena-base.

No caso dos autos, o magistrado sentenciante recrudesceu a pena basilar em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, em razão da natureza de entorpecente apreendido em poder do apelante (20 porções - 6,8g de cocaína).

Sabe-se que a natureza dos entorpecentes constitui fundamento idôneo para exasperação da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, como se confere nestes arestos do STJ:

“[...] De acordo com a r. sentença, a pena-base do paciente foi exasperada pela metade, lastreando-se na natureza e na diversidade das drogas apreendidas, consoante os seguintes fundamentos: "Atendendo à natureza (cocaína em forma de crack, cocaína, maconha e tricloroetileno - lança-perfume) e à expressiva quantidade das drogas apreendidas - que têm preponderância ao local - via pública conhecido ponto de venda de drogas, e às condições em que se deu a prisão [...]". In casu, o magistrado, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou mormente a natureza dos entorpecentes apreendidos com o paciente, para exasperar a reprimenda-base, o que está em consonância com o entendimento desta Corte [...]”
(HC 433.104/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA, QUANTIDADE E DIVERSIDADE DAS DROGAS. CRITÉRIO IDÔNEO PARA A EXASPERAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO [...] A quantidade, natureza e diversidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes. No caso, a fixação da pena-base acima do mínimo legal para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes teve por fundamento a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes apreendidos, revelando-se justificado e proporcional o incremento da pena na fração de 1/6. Habeas corpus não conhecido”
(HC 417.869/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 23/02/2018)

Contudo, ainda que se revele necessária a elevação da pena em razão dos argumentos supracitados, tenho que o aumento da pena basilar em 02(dois) anos e 06 (seis) meses não guarda proporcionalidade com as circunstâncias judiciais negativadas, razão pela qual a reduzo para 06 (seis) meses. Desse modo, redimensiono a pena-base para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Dando sequência à aplicação da pena, verifico que o magistrado sentenciante reconheceu a circunstância agravante da reincidência (autos do processo de código 100433, que deu origem ao executivo de pena de código 110077, cujo o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 18/09/2015), bem como ausente circunstâncias atenuantes. Assim, majoro a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, encontrando uma pena provisória de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, não há causa de aumento de pena, bem como ausente a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista a reincidência. Desta forma, torno a pena definitiva em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário.

Fixa-se o regime inicial de cumprimento da pena no
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “a” e “b” do Código Penal

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso de apelação interposto por
José Cláudio Vieira dos Santos.
Entretanto, de ofício, redimensiono a reprimenda imposta, ficando o apelante definitivamente condenado à pena de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa,
à razão de 1/300 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
em regime inicial fechado,
mantendo-se intacta os demais capítulos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020